Tribunal: TJSP
Processo: 2120958-73.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de ação civil pública, indeferiu o pedido de ampliação do objeto da prova pericial.
2.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de ação civil pública, indeferiu o pedido de ampliação do objeto da prova pericial.
2. Irresignação das autoras. Não cabimento.
3. Decisão de indeferimento do pedido de ampliação da prova pericial. Matéria que não está contemplada pelo rol taxativo estampado no art. 1.015 do CPC. Precedentes deste E. TJ/SP. Ausente urgência na espécie, o que afasta a incidência da tese firmada no Tema 988 do STJ.
4. Recurso não conhecido.